Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738160-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA LIMA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16762276), interposta pela Autora, ROSA MARIA LIMA DE SOUSA em 25/05/2020, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 16762273), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A sentença foi proferida no dia 13/04/2020; disponibilizada no DJe em 15/04/2020 (quarta-feira) e considerada publicada no dia útil seguinte - 16/04/2020 (quinta-feira), conforme emerge das suas páginas 924 a 927[1]. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que: “Consoante se depreende dos autos, a parte Recorrente, mostrando-se, assim, inteiramente tempestivo o presente apelo, eis que protocolizado no prazo legal ditado pelo artigo 1.003, § 5o do Diploma Processual”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, a fim de incidir os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem zelar, notadamente, em sede de juízo de admissibilidade de recurso, chamo o feito a ordem, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, verifica-se que dando continuidade à análise inicial do juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria constata a possibilidade do presente recurso ser intempestivo. É que, em tendo a publicação da sentença recorrida no DJe ocorrido em 16/04/2020 (quinta-feira), o termo inicial do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorreu em 17/04/2020 (sexta-feira), nos termos dos arts. 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Por conseguinte, considerando os feriados dos dias 21 de abril (Tiradentes) e 1o de maio (Dia do Trabalho), o termo final adveio em 11/05/2020 (segunda-feira). Contudo, a presente apelação foi interposta no dia 25/05/2020. Portanto, acaso prospere esta ordem de ideias e fundamentos jurídicos, o recurso não poderá ser admitido, em razão da sua intempestividade. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Apelante sobre a intempestividade do seu recurso, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da tempestividade do seu recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo, nos termos do art. 932, III, do CPC, caso a intempestividade venha a se configurar. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/69.pdf#page=924&gt;. Acesso em 22 nov. 2023. Brasília, 22 de novembro de 2023 16:11:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador